Tribunal: TJSP
Processo: 1010088-72.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito. Controvérsia acerca da efetiva contratação dos empréstimos. Instituição financeira requerida que alega que os empréstimos foram realizados mediante uso do cartão pessoal e senha da requerente. Autora não-alfabetizada. Não demonstrado o cumprimento dos requisitos indispensáveis à formalização dos negócios jurídicos disputados. Instituição

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito. Controvérsia acerca da efetiva contratação dos empréstimos. Instituição financeira requerida que alega que os empréstimos foram realizados mediante uso do cartão pessoal e senha da requerente. Autora não-alfabetizada. Não demonstrado o cumprimento dos requisitos indispensáveis à formalização dos negócios jurídicos disputados. Instituição financeira que não se desincumbiu do ônus de demonstrar o efetivo cumprimento do dever de informação. Recurso adesivo da requerente. Inteligência da súmula 326 do STJ. Modificação da disciplina sucumbencial. Recurso da requerida não provido e recurso adesivo da requerente provido.